Tribunal: TJES
Processo: 5015200-26.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015200-26.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SAMARA VALADARES CASSIANO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TROMBOFILIA NA GESTAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por gestante diagnosticada com trombofilia hereditária e adquirida, visando ao fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60 mg, na quantidade e dosagem prescritas por seu médico assistente, ante a negativa administrativa da Farmácia Cidadã Estadual, sob a alegação de inadequação da dosagem indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão da segurança para assegurar à gestante o fornecimento do medicamento prescrito, considerando o direito à saúde, a prescrição médica específica e o risco de dano irreparável à vida da impetrante e de seu nascituro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo amparado por prova documental pré-constituída, não exigindo dilação probatória, conforme disciplina o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, é direito fundamental que impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário a serviços e medicamentos essenciais.

A prescrição médica deve ser respeitada, sendo vedado à Administração Pública substituí-la por critérios administrativos genéricos, especialmente em se tratando de tratamento de saúde com risco elevado de morte ou complicações graves.

A Enoxaparina Sódica 60 mg encontra-se incorporada à lista de medicamentos do SUS para tratamento de trombofilia gestacional, conforme Portaria nº 10/2018, sendo comprovada a necessidade de sua utilização no caso concreto.

A negativa administrativa vulnera os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade, previstos na Constituição Federal, configurando ilegalidade apta a autorizar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O Estado deve fornecer medicamento prescrito por médico assistente quando comprovada sua necessidade, independentemente de avaliação administrativa diversa.

A negativa de fornecimento de medicamento essencial prescrito para a preservação da saúde da gestante e do nascituro configura violação ao direito líquido e certo à saúde e à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Portaria nº 10/2018 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por SAMARA VALADARES CASSIANO em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na negativa de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60 mg na quantidade e dosagem prescritas pela médica que acompanha a sua gestação, por meio da Farmácia Cidadã Estadual.

Em sua exordial (id. 8834560), a impetrante sustenta que (i) possui diagnóstico de trombofilia na gestação, com risco elevado de aborto, conforme os laudos médicos apresentados; (ii) a medicação é imprescindível para manter a viabilidade da gravidez e prevenir complicações graves; (iii) a Farmácia Cidadã negou o fornecimento do medicamento na dosagem indicada, sob a justificativa de que não era a dose preconizada para o seu quadro clínico; (iv) essa negativa contraria a prescrição médica, pois apenas o médico assistente pode definir o tratamento adequado; (v) a recusa em fornecer o medicamento coloca em risco a vida da gestante e do feto, pois a impetrante já sofreu dois abortos anteriores e não possui condições financeiras de arcar com o custo elevado da medicação.

Após proceder a novo exame dos autos,
não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora deferido o pedido liminar
(id.10081750).

Como consabido, o mandado de segurança constitui uma ação de natureza mandamental visando resguardar direito líquido e certo violado ou na iminência de o ser, por autoridade, com ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do Art. 1º da Lei 12.016/2009, “
in litteris”:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Consubstancia-se o cognominado “
direito líquido e certo”
, de outra banda,
na comprovação
de plano

dos fatos objeto da segurança pretendida
, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental pré-constituída dos fatos, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
. Se depender de comprovação posterior,
não é líquido nem certo, para fins de segurança
.”
(“
In”
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Nesse passo, deve-se aferir se a autoridade apontada como coatora praticou ato de ilegalidade ou abuso de poder, bem como se há prova pré constituída de violação de direito líquido e certo da impetrante.

Pois bem.

O direito à saúde é consagrado pelo Texto Constitucional como sendo um direito fundamental, devendo ser garantido a todos, nos termos do art. 6º da CF, que dispõe:

“São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Além disso, é evidente que o direito à saúde é indispensável para a garantia do direito fundamental à vida e do princípio basilar da nossa Constituição Federal, qual seja a dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, II, da CF. Sendo assim, torna-se essencial a efetiva proteção do direito postulado pela impetrante, por parte do Estado.

Por outro lado, constitui dever do Estado buscar meios para efetivar os direitos garantidos pela Constituição. Desse modo, o Estado deve zelar pela saúde dos cidadãos, de forma a respeitar o comando constitucional do art. 196 da CF, que aduz: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

No caso, verifica-se que o laudo médico e o receituário (ID ́s. 10043658 e 10043661), emitidos pelo médico que acompanha o quadro de saúde da impetrante, demonstram a necessidade do medicamento Enoxaparina Sódica, na dosagem de 60mg, durante a gravidez da autora, a qual possui história familiar de trombofilia hereditária e adquirida.

Outrossim, não cabe, neste contexto, qualquer juízo de valor sobre a dosagem apropriada para o tratamento da trombofilia gestacional, uma vez que a definição da dosagem não foi uma escolha arbitrária da paciente, mas sim uma prescrição médica fundamentada, com base no quadro clínico apresentado e nas necessidades específicas do tratamento.

Nota-se, ainda, que, o fármaco pleiteado, qual seja, Enoxaparina Sódica 60mg, fora incorporado na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no que se refere ao tratamento de gestantes com trombofilia - como é o caso da impetrante -, conforme a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018.

Dessa forma, diante do diagnóstico da gestante e confirmada a finalidade do medicamento incorporado na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a princípio, o fornecimento da Enoxaparina Sódica 60 mg é adequado ao panorama em questão.

Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal, inclusive do Grupo de Câmaras Reunidas:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA SÓDICA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DANOS MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – MANTIDOS – VALOR DA CAUSA QUANTIFICÁVEL – CUSTO DO MEDICAMENTO E DURAÇÃO DO TRATAMENTO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Na origem, a apelada ajuizou a presente ação em face do Estado do Espírito Santo, ora apelante, aduzindo, em suma, estar grávida de gêmeos e ser portadora de Trombofilia Hereditária por mutação em heterozigose do gene MTHFR, encontrando-se em pré-natal de alto risco
.2.

Em linhas gerais, afirma que os laudos médicos anexos atestam a necessidade de uso urgente imediato de Enoxaparina Sódica em dosagem de 40mg/dia, sob pena de comprometimento da saúde materno fetal, sobretudo em razão de exposição ao risco de mais uma perda gestacional.
3.

Deve ser prestigiada a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico da paciente, a qual é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado
.
4.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar. (...) (TJ-ES -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2024 - grifos nossos)

Dessa forma, denota-se que encontra-se evidenciado a probabilidade do direito invocado pela parte,
bem como o
risco de dano irreparável à vida da impetrante e de seu nascituro
.

Do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para que a Secretaria de Estado de Saúde forneça à impetrante o medicamento Enoxaparina Sódica 60 mgl, duas doses diárias, durante toda a gestação e até 45 dias após o parto.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto (id.10306146).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.